Tribunal: TJSP
Processo: 1023585-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a Subprefeitura desinterditou o imóvel em 18/10/2019, devendo esta data ser considerada como termo final da obrigação de pagar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a Subprefeitura desinterditou o imóvel em 18/10/2019, devendo esta data ser considerada como termo final da obrigação de pagar aluguel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão quanto à fixação do termo final da obrigação de pagar aluguel, considerando a desinterdição do imóvel pela Subprefeitura.
III. Razões de Decidir
3. Não há contradição a ser suprida, pois o embargante busca reconsideração da decisão embargada, o que é inadmissível.
4. A fixação do termo final considerou a conclusão do agravo de instrumento, que estabeleceu a persistência dos elementos autorizadores da liminar até que a situação do condomínio seja elucidada nos autos principais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração opostos.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reconsideração de decisão. 2. Prequestionamento implícito é suficiente para fins de recursos às instâncias superiores.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; EDcl no REsp 183039/CE.
STF, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003.
STJ, Emb. de Divergência em REsp no 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999.